Tribunal: TJDFT
Processo: 0762026-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0762026-12.2019.8.07.0016 RECORRENTE: ANAIDE DALVA DE MEDEIROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso extraordinário interposto por ANAÍDE DALVA DE MEDEIROS (ID 47765342). O STF determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.366.243 (Tema 1.234), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 50050537). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Suprema Corte, verifica-se que o acórdão combatido não se debruçou sobre a tese de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União para o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, porquanto negou provimento ao apelo manejado pela parte autora, concluindo que, na espécie, não restou “(...) demonstrado requisito cumulativo estabelecido pelo STJ para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, segundo a tese firmada no Tema Repetitivo 106”, in verbis (ID ): Conforme destacado os medicamentos pleiteados não são padronizados pela SES-DF e o parecer técnico emitido pelo NATJUS/TJDFT em 18/08/2020, atesta a existência de outras medicações padronizadas para o tratamento da doença que acomete a autora e que aparentemente ainda não foram utilizadas, bem como a ausência de previsão dos fármacos em questão nas políticas públicas instituídas no âmbito do SUS (ID 30088292). Assim, vislumbro que a parte apelante não atendeu aos três critérios objetivos e cumulativos, anotados no Tema 106 do STJ, para a concessão do fármaco, em respeito às regras insculpidas nos artigos 19-M, I, 19-P e 19-Q, todos da Lei no 8.080/90. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame do assunto. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029